Tribunal: STF
Processo: HC 255853
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: DUPLA SUPRESSÃO. PROCESSO COMPLEXO, COM DIVERSOS RÉUS E INCIDENTES PROCESSUAIS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.5.2025, por Tiago Lapa, advogado, em benefício de Jean Michel Timoteo Mendes, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.4.2025, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 215.089/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente teve a prisão preventiva decretada (efetivada em 27.11.2024) pela apontada prática de estelionato qualificado por fraude eletrônica (§§ 2º-A e 4º do art. 171 do Código Penal), associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e lavagem de capitais (caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998). Segundo a denúncia:



    “1º FATO: Entre 23 de janeiro a outubro de 2023, na cidade de Jari/RS, os denunciados, em comunhão de esforços e de forma continuada, obtiveram para si e para outrem vantagem ilícita, em prejuízo da vítima JOSÉ DAVI NICOLOSO, induzindo e mantendo-o em erro mediante artifícios, ardis e meios fraudulentos. Os prejuízos do ofendido totalizaram a monta de R$ 1.975.102,69 (um milhão novecentos e setenta e cinco mil cento e dois reais com sessenta e nove centavos) (57.9), por meio de diversas transferências realizadas durante o período da empreitada criminosa. 



    2º FATO: Entre 23 de janeiro e outubro de 2023, no Estado de São Paulo, mas com repercussões no Município de Jari/RS, os denunciados, associaram-se para o fim específico de cometer crimes. Na oportunidade, os denunciados associaram-se para a prática de crimes de estelionato por meios eletrônicos, obtendo êxito em consumar o delito de forma continuada contra o ofendido JOSÉ DAVI NICOLOSO, conforme descrito no 
1º FATO. 



    3º FATO: Entre 23 de janeiro a outubro de 2023, no Estado de São Paulo, os denunciados, por meio dos estelionatos narrados no 1º FATO, obtiveram vantagem indevida consistente na totalidade de R$ 1.975.102,69 (um milhão novecentos e setenta e cinco mil cento e dois reais com sessenta e nove centavos), em depósitos em contas bancárias, em prejuízo da vítima JOSÉ DAVI NICOLOSO. Não obstante as investigações e quebras de sigilos bancário/financeiro, foi recuperada apenas a quantia de R$ 46.868,52 (quarenta e seis mil oitocentos e sessenta e oito reais com cinquenta e dois centavos). Assim, os denunciados efetivamente movimentaram ocultaram a localização e propriedade da quantia de R$ 1.926.234,17 (um milhão novecentos e vinte e seis mil duzentos e trinta e quatro reais com dezessete centavos) proveniente dos crimes de estelionato. 



    De acordo com a denúncia, o crime de estelionato teria ocorrido no município da Jari/RS e os delitos de associação criminosa e lavagem de dinheiro no Estado de São Paulo. Nesse sentido, em 27/11/2024, na cidade de São Paulo/SP, foi deflagrada a fase ostensiva da ‘Operação Dom Quixote’, com o cumprimento de mandados de prisão preventiva nos seguintes endereços (3.16): (...)



    Além disso, de acordo com a autoridade policial, ‘pôde se estabelecer que havia dois núcleos de criminosos aplicando golpes na vítima, quais sejam, um nacional, liderado por CAIO AMARAL DE FREITAS; e outro estrangeiro, liderado provavelmente por JAME YAO HORSOO’, que atuavam, conforme as investigações, na cidade de São Paulo/SP (...). 



    Assim, analisando os autos, constatou-se a prática, em tese, dos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, sendo esta última conduta de maior gravidade em razão da pena cominada”  (doc. 2). 



    Impugnando a custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2395736-98.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido denegada a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA e LAVAGEM DE CAPITAIS: trata-se de pedido visando seja anulada a decisão que decretou a prisão preventiva, ou substituída a prisão por cautelares alternativa, alegando, em síntese, prisão decretada por juízo incompetente e ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar inocorrência Juízo a quo que ratificou a ordem de prisão preventiva, assim como indeferiu o pedido de liberdade formulado pela defesa – prejudicialidade custódia preventiva necessária para acautelar a ordem pública requisito presente” (fl. 129,doc. 2).



    3. Contra o julgado, impetrou-se o Recurso em Habeas Corpus 
n. 215.089/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo seu provimento sido negado pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 28.4.2025:



    “In casu, a prisão preventiva do recorrente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta. No ponto, consta na decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 45-49): 



    ‘Destarte, há fortes indícios, num primeiro momento, de envolvimento dos representados em delito de estelionato e eventual associação criminosa, juntamente com os acusados Yago Eduardo dos Santos Silveira, Caio Amaral de Freitas, Katane Sindou, JamesYao Horsoo, Renan Mendes Martins e Jenyffer Marcele Lopes Pereira. Portanto, presente o fumus comissi delicti. Atinente à necessidade da segregação, ou seja, o periculum libertatis – reside no modus operandi revelador de gravidade acima da média, pois embora não envolva violência ou grave ameaça à pessoa, o agir dos suspeitos envolve repetição de atos, haja vista que consistiria em uma ação continuada de pessoas atuando para dar golpe em uma vítima de71 anos de idade. Ainda, há risco quanto à periculosidade social dos agentes e o risco de reiteração delitiva. Isso porque, da dinâmica 
do evento, é possível concluir pelo planejamento prévio, organização e divisão de tarefas entre os envolvidos, o que aponta para a periculosidade dos agentes’. 



    Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Sobre o tema: (...)



    Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em violação ao princípio de presunção de inocência. Demais disso: 



    ‘[...] A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes [...] (AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021). 



    Quanto ao argumento de que, em caso de condenação terá direito a regime diverso do fechado, deve-se ressaltar que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. A propósito: (...)



    Outrossim, cumpre consignar que a inversão do que restou decidido pelas instâncias ordinárias, demandaria, impreterivelmente, revolvimento de matéria fático probatória, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus, ainda mais quando não se demonstrou de plano a existência das alegações do paciente, e não há manifesta ilegalidade ou teratologia identificadas. 



    A existência de condições pessoais favoráveis, mesmo quando devidamente comprovadas, não é apta a afastar a custódia quando existentes os pressupostos legais, posto que 'condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade' (STJ – SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/09/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019). Nesse sentido: (...)



    Também, quanto à aventada ausência de contemporaneidade da medida constritiva de liberdade, tenho que a prisão foi determinada, considerando a necessidade de sua imposição no momento da decretação; não havendo que aventar em extemporaneidade da medida. No mais: (...)



    ‘[...] A contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica 'da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. [...] (AgRg no HC 716.043/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 4/4/2022)’. 



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Assim: (...)



    A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual: o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus” (doc. 3).



    4. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera a alegação de ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, mencionando as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas à prisão.



    Inova nos argumentos utilizados nas impetrações anteriores, afirmando excesso de prazo na formação da culpa.



    Estes os requerimento e os pedidos:



    “Ex positis, requer a concessão da ORDEM do presente  HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, no sentido de conceder a liberdade ao Paciente, ou subsidiariamente seja a prisão preventiva substituída por cautelares diversas da prisão; Concedida a LIMINAR, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar” (fl. 18, doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão 
do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, 
pela qual, em 28.4.2025, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus 
n. 215.089/SP.



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da 
análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do 
habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO 
DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, 
em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual 
se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020)



    8. Não se demonstra teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos fatos, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de interrupção das atividades do grupo criminoso. Confira-se trecho da decisão:



    “(...) No caso dos autos, é possível verificar que o ofendido, pessoa idosa, mencionou que foi contatado através das redes sociais por pessoa com o nome de ‘Mirabel George’, que se apresentou como médica síria e que pretendia vir morar no Brasil, oportunidade em que iniciaram um relacionamento virtual. Ocorre que, em 23/01/2023, a vítima recebeu mensagem de pessoa que se identificou como funcionário do aeroporto de São Paulo, oportunidade em que informou que Maribel estava detida por excesso de bagagem e a condição para pagamento era de R$ 13.000,00, o que foi pago pelo ofendido. 



    Na sequência, os criminosos continuaram em contato com a vítima, se passando por empresas de segurança, transportes, aeroportos, Receita Federal e integrantes das forças policiais, requerendo depósito de valores para liberação de joias, dólares e bens valiosos apreendidos, razão pela qual José Davi continuou realizando depósitos que apurados, até o momento, totalizam R$ 1.081.375,00.



    O filho da vítima, Rodrigo da Silveira Nicolosso, mencionou que teve acesso ao celular do pai e verificou que José conversava com os golpistas até outubro de 2023, bem como que, pelas mensagens, era possível verificar as transferências realizadas, que possivelmente chegaram ao valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). 



    Ademais, a Autoridade Policial realizou diligências com 
quebra de sigilos telefônicos e bancários dos acusados (50011789720238210076), concluindo pela associação dos acusados Yago Eduardo dos Santos Silveira, Caio Amaral de Freitas, Katane Sindou, James Yao Horsoo, Renan Mendes Martins e Jenyffer Marcele Lopes Pereira para a prática delitiva contra a vítima, conforme trecho do relatório de evento 1.14.



    Contudo, após o aporte de novas diligências realizadas pela Autoridade Policial, foi possível verificar que os acusados Caique Alves dos Santos, Jean Michel Timoteo Mendes, Larissa Raquel Alves dos Santos, Marta Franciele Silva Medeiros, Rosa Yajahira Mieses Martinez, Sabino Augusto Mendes; e Issa Kone, receberam as transferências de Pix da vítima. 



    Desse modo, segundo a Autoridade Policial e como colacionado pelo Mistério Público representados ‘os são as pessoas que, no mínimo, receberam as transferências via PIX da vítima compactuando com o crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica em óbvia associação criminosa e continuidade delitiva, já que as provas colhidas confirmam essas suspeitas e vinculam as pessoas relacionadas aos delitos praticados’. Ademais, a Autoridade Policial concluiu pela associação dos acusados para a prática delitiva contra a vítima, conforme trecho do relatório de investigação II.



    Destarte, há fortes indícios, num primeiro momento, de envolvimento dos representados em delito de estelionato e eventual associação criminosa, juntamente com os acusados Yago Eduardo dos Santos Silveira, Caio Amaral de Freitas, Katane Sindou, James Yao Horsoo, Renan Mendes Martins e Jenyffer Marcele Lopes Pereira. Portanto, presente o fumus comissi delicti. 



    Atinente à necessidade da segregação, ou seja, o periculum libertatis – reside no modus operandi revelador de gravidade acima da média, pois embora não envolva violência ou grave ameaça à pessoa, o agir dos suspeitos envolve repetição de atos, haja vista que consistiria em uma ação continuada de pessoas atuando para dar golpe em uma vítima de 71 anos de idade. 



    Ainda, há risco quanto à periculosidade social dos agentes e o risco de reiteração delitiva. Isso porque, da dinâmica do evento, é possível concluir pelo planejamento prévio, organização e divisão de tarefas entre os envolvidos, o que aponta para a periculosidade dos agentes. 



    Outrossim, o delito, em tese praticado, é doloso e comporta pena máxima superior a 04 anos de reclusão, estando assegurado, assim, a exigência do inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. 



    Pelo exposto, entendo preenchidas as hipóteses constantes no 
art. 312 e 282 do CPP, uma vez que demonstrada a existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, bem como imprescindível para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. 



    Por fim e ressaltando a necessidade de garantir a ordem pública, traduzida na tranquilidade e paz no meio social, verifica-se que a prisão dos representados tende a evitar que continuem a cometer crimes semelhantes e a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão preventiva não se revela adequada ao presente caso.



    Assim, apesar de a prisão preventiva ser exceção à regra de tratamento que decorre da presunção de não culpabilidade, no caso concreto, tenho que a segregação cautelar dos representados se mostra necessária, já que outras medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para impedir a continuidade da prática delitiva dos representados. 



    Isso posto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Caique Alves dos Santos, CPF 506.669.118-94; Jean Michel Timoteo Mendes, CPF 391.637.668-33; Larissa Raquel Alves dos Santos, CPF 485.459.008-48; Marta Franciele Silva Medeiros, CPF 425.049.718-69; Rosa Yajahira Mieses Martinez, CPF 236.355.028-55; Sabino Augusto Mendes, CPF 614.167.073-36; e Issa Kone, CPF 238.894.858-47, para garantia da ordem pública, com força nos arts. 312 e art. 313, incisos I e II, ambos do CPP” (fls. 1-2, doc. 1). 



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    11. Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, 
tem-se que, nos julgados impugnados, não se analisou a questão, buscando a defesa, com dupla supressão de instância, a antecipação da jurisdição, que deverá ser eventualmente prestada pelo Tribunal de origem. 



    Não há embasamento jurídico para acolher-se, neste momento, a pretensão postulada, antecipando-se o juízo de mérito sobre o tema, cuja denegação da ordem, de ofício, por este Supremo Tribunal, poderá, inclusive, ser prejudicial ao paciente.



    12. Registre-se, ademais, que o paciente está preso preventivamente desde 27.11.2024, sendo, contudo, o processo complexo, com diversos réus e incidentes processuais, pelo que eventual atraso na tramitação do processo, se existente, não poderia ser atribuído ao Poder Judiciário.



     



    13 Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora